Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-23.2021.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 800
0224-23.2021.8.05.0235, da Comarca de São Francisco do Conde/Ba

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça

Advogado/Apelado: Dr. Igor Oliveira Arcanjo da Silva (OAB/BA 49.808)

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL EM FACE DO ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSIDERANDO-SE O GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, O TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO DATIVO E O TEMPO EXIGIDO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA, ENTENDE-SE COMO SUFICIENTE, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO MONTANTE DE R$ 3.000,00.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

Inexiste violação às garantias do contraditório e ampla defesa do Estado, pois compete ao Juiz da causa, por força de lei, a nomeação de defensor dativo e, ao proferir sentença, o arbitramento de honorários, que figuram, diante da ausência de Defensor Público na Comarca, como único meio viável de assegurar o direito constitucional de amplitude de defesa do réu. Réu que possui direito constitucional à defesa técnica, prevalecendo, frente ao custo suportado pelo Estado, diante de sua própria omissão na instituição de Defensoria Pública na Comarca, prescindindo o arbitramento de honorários a defensor dativo, de prévio procedimento administrativo. Inexistência de nulidade.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela assistência jurídica prestada pelo apelado, que consistiu
consistiu na

apresentação de resposta à acusação (ID 61067836), participação em uma audiência de instrução (ID 61067847) e apresentação de alegações finais (ID 61067855).

Assim,
considerando-se
o grau de complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo Advogado Dativo e o tempo exigido para o exercício da defesa,
entende-se como suficiente, proporcional e razoável o arbitramento de honorários no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Concluído, pelo STJ, em 23/10/2019, o julgamento do Tema 984, no sentido do caráter não vinculante dos valores estipulados na tabela da OAB, para fixação de honorários ao Defensor Dativo nos processos criminais.

Do exposto, rejeitam-se as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, dá-se provimento parcial ao apelo do Estado da Bahia, apenas para reduzir o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Advogado Dativo, Dr. Igor Oliveira Arcanjo da Silva (OAB/BA 49.808).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000224-23.2021.8.05.0235, da Comarca de São Francisco do Conde/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e como Apelado/Advogado Dr. Igor Oliveira Arcanjo da Silva (OAB/BA 49.808).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em rejeitar a questão preliminar e dar provimento parcial ao apelo do Estado da Bahia, apenas para reduzir o valor arbitrado,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)